Tribunal: TJSP
Processo: 2123020-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Manter o fornecimento e abastecimento de água – Indeferimento – Ausência dos pressupostos dos art. 300, caput, do CPC – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Nenhuma das hipóteses previstas no art. 335 do Código Civil – Decisões mantidas – Recurso desprovido, prejudicado agravo interno.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2123020-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO FAMÍLIA VILA EMA, é agravado COMPANHIA DE SANEAMENTO
BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO -SABESP.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, prejudicado agravo
interno. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123020-96.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.395 - (tocn)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2123020-96.2020 – SÃO PAULO (Vila
Prudente).
Agravante: Condomínio Edifício Família Vila Ema.
Agravada: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
SABESP.
Juíza: Fabiana Pereira Ragazzi.
Voto 24.395
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
Manter o
fornecimento
e
abastecimento
de
água

Indeferimento Ausência dos pressupostos dos art.
300, caput, do CPC
CONSIGNAÇÃO EM
PAGAMENTO Nenhuma das hipóteses previstas
no art. 335 do Código Civil Decisões mantidas
Recurso desprovido, prejudicado agravo interno.
1. Agrava-se de decisões que, em ação de obrigação de fazer e
consignação em pagamento movida pelo agravante à agravada, indeferiu os
pedidos de tutela provisória de urgência (manter o fornecimento e
abastecimento de água) e consignação em pagamento (fls. 187/188 e 193).
Diz-se que a Construtora e a Incorporadora do Edifício são as
maiores devedoras do condomínio e que não possui condições de pagar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123020-96.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.395 - (tocn)
3
conta de água. Afirma que está inadimplente desde janeiro deste ano e que a
pandemia causada pela COVID-19 piorou a situação. Sustenta que não
pretende receber o serviço de água sem pagamento e pleiteia a consignação
do valor de R$ 200,00. Discorre sobre a essencialidade do serviço de
fornecimento e abastecimento de água. Defende, assim, que estão presentes
os requisitos da medida (art. 300 do CPC). Requer, portanto, a concessão da
tutela de urgência para que a ré seja obrigada a manter o serviço de
fornecimento e abastecimento de água em todo condomínio, sob pena de
multa diária de R$ 5.000,00 limitada a R$ 200.000,00, bem como seja
deferido seu pedido de consignação em pagamento. Pede efeito ativo que
indeferi (fl. 195).
O agravante se opôs ao julgamento virtual (fl. 198).
Contra a decisão que indeferiu efeito ativo, foi interposto agravo
interno sob o no 2123020-96.2020/50000.
É o relatório.
2. Recurso infundado prejudicado agravo interno. Bastar-
me-ia ratificar dos fundamentos das decisões agravadas suficientemente
motivadas (art. 252 do Regimento Interno).
De fato, imprescindível comprovação dos requisitos da tutela
provisória de urgência (artigo 300, caput, do CPC). Ocorre que os
argumentos externados pelo autor, prima facie, não são suficientemente
relevantes a ponto de justificá-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123020-96.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.395 - (tocn)
4
Na situação, a par da reconhecida possibilidade de dano caso
venha a ser suspenso o serviço de fornecimento e abastecimento de água ,
faz-se preciso coexista relevância do fundamento da demanda, o que não se
verifica desde logo a comprometer, por ora, a probabilidade do direito.
Isso porque, o agravante reconhece que está inadimplente desde
janeiro deste ano (fl. 06) anterior, portanto, aos efeitos da pandemia da
COVID-19 determinados aqui no Estado de São Paulo. E, como bem
observado pela juíza, “... sequer há questionamento quanto à legitimidade
dos valores expressos na fatura. As dificuldades financeiras enfrentadas pela
parte autora não afastam os efeitos de sua confessada mora...” (fl. 187).
No tocante ao pedido de consignação em pagamento, o
inconformismo também não prospera ausente quaisquer das hipóteses
previstas no art. 335 do Código Civil.
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso prejudicado agravo
interno.
Vicentini Barroso